Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE PARA RECEBER INDENIZAÇÃO DE SEGURO. MATERIALIDADE. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO. AUTORIA E DOLO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE VERSÃO CRÍVEL POR PARTE DO RÉU. CONFISSÃO FORMAL DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ANPP. DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme precedente do STJ, O crime previsto no artigo 171, § 2o, inciso V, do Código Penal é de natureza formal, de modo que independe, para sua consumação, do resultado naturalístico consistente na obtenção da vantagem indevida.
2. Comprovado o dolo do réu, que falsamente registrou roubo de celular para obter indenização de seguro, é inviável sua absolvição.
3. A confissão formal do apelante na audiência de homologação da proposta de acordo de não persecução penal, que foi posteriormente revogado devido aos reiterados descumprimentos, conquanto não sirva, por si só, para embasar decreto condenatório, pode somar-se às demais provas produzidas nos autos.
4. Não há falar em inexpressividade da lesão jurídica, pois o ardil pretendido pelo réu, em prejuízo à vítima, era superior a 10% do valor do salário mínimo à época dos fatos. Ademais, a conduta do réu, ao comunicar falsamente crime, é reprovável.
5. Recurso conhecido e desprovido.